Tribunal: TCU
Processo: 026.289/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1134/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU, em fazer as seguintes determinações e ordenar o apensamento do processo a seguir relacionado ao TC Processo 020.173/2014-8 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.289/2015-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Francisco Silva Conceição (XXX.450.925-XX); Pitágoras Alves da Silva Ibiapina (XXX.253.845-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Candeias - BA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: Fernando Gonçalves da Silva Campinho (15656/OAB-BA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Candeias - BA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar prejudicada a determinação ora monitorada e, por consequência, insubsistente o subitem 9.4 do Acórdão 1852/2015-TCU-Plenário ; 1.7.2. promover a exclusão da responsabilidade nos presentes autos do ex-prefeito municipal de Candeias/BA, Sr. Francisco Silva Conceição, e do atual prefeito municipal de Candeias/BA, Sr. Pitágoras Alves da Silva Ibiapina, dando-se ciência os responsáveis.